Tribunal: TJBA
Processo: 8048769-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048769-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPPE ARAGAO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que condicionou o levantamento de valores depositados ao julgamento da impugnação apresentada pelo devedor.
T
endo havido o depósito do valor que é compreendido pela executada como incontroverso, e não tendo sido apresentada oposição quanto exigibilidade deste valor – apenas do excedente – não existem razões que impeçam o levantamento desta quantia. Precedentes. Não se constata qualquer prejuízo relativo
à liberação da quantia
, haja vista que, ainda que julgada integralmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
o montante permanecerá sendo devido
. Dado provimento ao agravo de instrumento. Julgado prejudicado o agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8048769-14.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
THAMYMA RODRIGUES
,
FELIPPE ARAGÃO SANTOS
e
ALINE CORINA DOS SANTOS
, e como agravada a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso
e julgar prejudicado o agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.